Tribunal: TJBA
Processo: 8000231-20.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000231-20.2021.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: HORACIO FERNANDES FITTIPALDI Advogado(s):IGOR DE MELO PEREIRA, MATHEUS REIS DE FRANCA, ALEX ROSA ORNELAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CONSULTAS FORA DA REDE CREDENCIADA. DESPESAS DE DESLOCAMENTO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA, RECIBOS DE DESLOCAMENTO E APLICAÇÃO DO ART. 12, INC. VI, DA LEI N.º 9.656/98. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que determinou o custeio de consultas médicas fora da rede credenciada e o reembolso integral das despesas de deslocamento, diante da inexistência de profissional habilitado na região de residência do beneficiário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à análise da existência de rede credenciada apta na região do beneficiário; (ii) à apreciação dos recibos de deslocamento e seus critérios de liquidação; e (iii) à aplicação do art. 12, inc. VI, da Lei n.º 9.656/1998 sobre os limites contratuais de reembolso. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão apreciou expressamente todas as matérias impugnadas, reconhecendo a inexistência de rede credenciada (tendo consignado que a própria médica indicada pela operadora declarou não ser credenciada) e fundamentando o dever de custeio do tratamento fora da rede nas Resoluções ANS nº 259/2011 e nº 566/2022, bem como na jurisprudência consolidada do STJ. 5. Inexistiu omissão quanto ao art. 12, inc. VI, da Lei n.º 9.656/1998, uma vez que o julgamento aplicou a exceção à regra de limitação contratual, diante da comprovada ausência de prestador credenciado e da caracterização da abusividade da negativa de cobertura. A ausência de menção expressa ao dispositivo legal não configura omissão quando a tese jurídica foi devidamente enfrentada, conforme orientação do STJ. 6. Quanto aos recibos de deslocamento, o acórdão determinou que a apuração dos valores ocorra em liquidação de sentença mediante apresentação de comprovantes, solução processualmente adequada e devidamente motivada. 7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais afirma que é protelatório o recurso aclaratório que se limita a reproduzir aquilo que já constava dos autos e foi devidamente examinado pela decisão embargada, caracterizando mera pretensão de rediscussão do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC. Tese de julgamento: "Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A ausência de menção expressa ao dispositivo legal não impede o prequestionamento quando a matéria foi devidamente enfrentada. Embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório autorizam a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2.º do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º; Lei n.º 9.656/1998, art. 12, VI; Resoluções ANS n.º 259/2011 e n.º 566/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.10.2020, DJe 17.12.2020; TJMG, EDcl n.º 5027679-78.2023.8.13.0701, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 01.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8000231-20.2021.8.05.0201 em que figura como Embargante - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A., e Embargado - HORACIO FERNANDES FITTIPALDI. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23